Tribunal: TJDFT
Processo: 0736693-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO ENTRE PARTICULARES. RELAÇÃO DE AMIZADE. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões (ID 56052131), a recorrente requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Alega que houve cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeiro grau não atendeu ao pedido de oitiva do esposo da autora. Aduz que houve prestação de serviços médicos ao esposo da recorrida. Assevera que existia vínculo de amizade entre a recorrente e a recorrida, inclusive com realização de procedimentos dermatológicos a custo zero. Ao final, requer o recebimento e o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e procedente o pedido contraposto descrito em contestação.
II. Na origem, a autora narra que emprestou à ré a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com promessa de pagamento para alguns dias depois, o que não ocorreu. Requer a condenação da requerida ao pagamento do valor emprestado com encargos legais e ao pagamento de compensação por danos morais. Em contestação, a parte ré relata que não houve empréstimo, mas sim antecipação de pagamento por prestação de serviços estéticos à autora e por tratamento cancerígeno prestado ao esposo da autora. Narra ainda que o valor do serviço oferecido ao esposo da requerente é de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), mas que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) já foi antecipado. A ré elabora pedido contraposto consistente em condenação da autora à devolução de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56052132 e 56052133). Contrarrazões apresentadas (ID 56052144), nas quais há requerimento de condenação da recorrente à litigância de má-fé.
IV. Inicialmente, destaque-se que, no sistema dos juizados especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se a concessão de efeito suspensivo somente excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 43 da Lei n. 9.099/95). Tal circunstância não está evidenciada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
V. Rejeito a alegação da recorrente de ocorrência de cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, sobretudo porque no caso dos autos as provas carreadas são suficientes para a solução da controvérsia.
VI. Na hipótese, as alegações da parte autora estão suficientemente comprovadas pelos documentos acostados aos autos. Resta claro que as partes eram amigas, que houve o empréstimo do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela autora à ré e que a requerida não realizou a devolução de tal valor. Ademais, a tese da parte ré de que o montante refere-se à antecipação de pagamento por serviços por ela prestados não merece amparo, ante a absoluta falta de provas nesse sentido.
VII. Assim, da análise das provas carreadas aos autos, especialmente as mensagens trocadas entre as partes que evidenciam a amizade entre elas e que de fato houve o empréstimo, constata-se que a autora faz jus à devolução do montante emprestado.
VIII. O empréstimo de dinheiro à amiga íntima sem a devolução do valor, quando havia promessa de pagamento com data marcada, é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, a despeito de estar um pouco acima dos valores adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos, será mantido ante a inexistência de pedido de redução do quantum da condenação.
IX. No tocante ao pedido contraposto, este não vinga, justamente pelo fato de que a versão narrada pela autora está demonstrada pelos documentos carreados aos autos, fazendo esta jus à reparação material e moral.
X. No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé elaborado em contrarrazões pela recorrida, não merece prosperar. Não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte recorrente agiu de forma desleal ou com abuso do direito. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer. Ademais, a litigância de má-fé não se presume, devendo ser cabalmente provada, nos termos do que estabelece o art. 80 do Código de Processo Civil. A alegada litigância de má-fé não merece prosperar, pois ela exige prova robusta, adequada e pertinente do dolo processual. Precedentes: Acórdão 1791600, 07058056720238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780250, 07314405020238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95